Tribunal: STJ
Processo: 5075282-13.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981106 - SC (2025/0246586-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: EVA ANTONIA VIZZOTTO
ADVOGADOS
: AURÉLIO PEGORARO JÚNIOR - SC016123
VIVIANI DE OLIVEIRA LOSS - SC025978
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE
NÃO PREVISTA NO
DO CPC. TEMA N. 988/STJ. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO
ART. 1.015
EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, COM BASE EM RECURSO
REPETITIVO, NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. PRETENSÃO DE
RECONHECIMENTO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA. N. 7/STJ. ÓBICES REFERENTES À INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA A
DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL APLICÁVEIS À HIPÓTESE DA ALÍNEA
. AGRAVO
C
INTERNO DESPROVIDO.
. O agravo interno, interposto na Corte de origem, é o recurso cabível quando aquele mesmo
1
órgão julgador nega seguimento ao recurso especial com base em tese fixada pelo rito dos
recursos especiais repetitivos.
. O recurso especial não é a via processual cabível para a impugnação de acórdão que viola
2
dispositivos da Constituição Federal.
. A pretensão de verificação da perda superveniente do objeto da demanda encontra óbice na
3
por não se tratar de discussão eminentemente jurídica.
Súmula n. 7/STJ,
Os óbices impostos à admissão do recurso especial pela alínea
do permissivo
4.
a
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c.
. Agravo interno desprovido.
5

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51733796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:16:38
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: d7ad08a1-d23c-447c-873a-8d2efb5e466b

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51733796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:16:38
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: d7ad08a1-d23c-447c-873a-8d2efb5e466b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981106 - SC (2025/0246586-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: EVA ANTONIA VIZZOTTO
ADVOGADOS
: AURÉLIO PEGORARO JÚNIOR - SC016123
VIVIANI DE OLIVEIRA LOSS - SC025978
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE
NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC. TEMA N. 988/STJ. NÃO CABIMENTO DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, COM BASE
EM RECURSO REPETITIVO, NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA
DEMANDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA. N. 7/STJ. ÓBICES REFERENTES À INTERPOSIÇÃO
PELA ALÍNEA
DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL APLICÁVEIS À HIPÓTESE DA
A
ALÍNEA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
C
. O agravo interno, interposto na Corte de origem, é o recurso cabível quando aquele mesmo
1
órgão julgador nega seguimento ao recurso especial com base em tese fixada pelo rito dos
recursos especiais repetitivos.
. O recurso especial não é a via processual cabível para a impugnação de acórdão que viola
2
dispositivos da Constituição Federal.
. A pretensão de verificação da perda superveniente do objeto da demanda encontra óbice na
3
Súmula n. 7/STJ, por não se tratar de discussão eminentemente jurídica.
Os óbices impostos à admissão do recurso especial pela alínea
do permissivo
4.
a
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c.
. Agravo interno desprovido.
5
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EVA ANTONIA VIZZOTTO contra
decisão monocrática desta relatoria, assim ementada (e-STJ, fl. 422):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CABIMENTO
DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC.
TEMA N. 988/STJ. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
Documento eletrônico VDA51265303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:43
Código de Controle do Documento: ede67232-12e9-4c6f-a9d0-181c27dfb4f2

ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, COM BASE EM
RECURSO REPETITIVO, NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
NA ORIGEM. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA.
N. 7/STJ. ÓBICES REFERENTES À INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA DOA
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL APLICÁVEIS À HIPÓTESE DA ALÍNEA
C. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE PARA, NESSA EXTENSÃO, NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
Em suas razões, a agravante sustenta a possibilidade de impugnação, por
meio de agravo de instrumento, de decisão interlocutória que assinala a reabertura de
prazo para manifestação sobre produção de provas, tendo em vista que a admissão do
referido recurso se justificaria pelo contexto de urgência e pela inutilidade da
apreciação da matéria em posterior recurso de apelação (e-STJ, fls. 440-442).
Argumenta que a contrariedade ao disposto no art. 5o, LIV e LV, da
Constituição Federal é reflexa, sendo admissível, por isso, o recurso especial (e-STJ,
fls. 442-443).
Aduz que a Súmula n. 7/STJ não se aplica, uma vez que a intenção não é a
realização de nova análise sobre fatos e provas, e sim o reexame da legalidade das
decisões proferidas pela Corte de origem (e-STJ, fl. 445).
Afirma existir divergência jurisprudencial a respeito da questão discutida,
havendo, do mesmo modo, fundamento de ordem legal apto a ensejar a admissão do
recurso especial (e-STJ, fls. 445-449).
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls . 454-458).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos da agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
A Corte de origem, com base em interpretação da tese fixada no Tema n.
779/STJ, negou seguimento ao recurso especial na parte em que discutia a mitigação
da taxatividade do rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento.
Por essa razão, em conformidade com o art. 1.030, § 2o, do Código de
Processo Civil e com o entendimento desta Corte Superior, o recurso cabível seria o
agravo interno dirigido à Corte de origem, e não o agravo em recurso especial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
PRELIBAÇÃO. DUPLA FUNDAMENTAÇÃO. ORIENTAÇÃO FIRMADA EM
RECURSO REPETITIVO E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. ÓBICE
SUMULAR ATRELADO AO PRECEDENTE OBRIGATÓRIO (TEMA 779).
AGRAVO INTERNO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
Documento eletrônico VDA51265303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:43
Código de Controle do Documento: ede67232-12e9-4c6f-a9d0-181c27dfb4f2

RECURSAL.
INAPLICABILIDADE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VINCULAÇÃO.
1. De acordo com o disposto no art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o agravo
interno é o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso
especial interposto contra acórdão que está em conformidade com o
entendimento do STJ exarado no julgamento de recursos repetitivos,
constituindo a sede própria para demonstrar eventual falha na aplicação de
tese firmada no paradigma repetitivo em face da realidade do processo.
2. Hipótese em que, apesar de a Corte de origem ter aplicado a Súmula 7 do
STJ, na parte em que inadmitiu o recurso especial, esse óbice está
intimamente atrelado à tese repetitiva utilizada para negar seguimento ao
apelo nobre (Temas 444 e 630 do STJ), sendo certo que, em seu agravo, a
agravante questiona o entendimento fixado no precedente obrigatório, o que
apenas é possível por meio do agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2o,
do CPC/2015. Não se admite, no caso, a aplicação do princípio da
fungibilidade.
3. Se a alegação de negativa de prestação jurisdicional apresenta-se
vinculada a vício de natureza processual quanto à aplicação de tese fixada
no regime dos recursos repetitivos, o Tribunal de origem deve negar
seguimento também nesse ponto, e não inadmitir o recurso especial.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.577.615/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
2/12/2024
11/12/2024

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DE PENSÃO POR MORTE. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA B,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIA RECURSAL INADEQUADA.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. FALTA DE PROVA. REVISÃO DO
ENTENDIMENTO DA INSTÂNCIA A QUO. SÚMULA N. 7/STJ. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC/2015. FALTA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 211 DO STJ. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE DESCABIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No tocante à decisão que nega seguimento a apelos nobres com esteio
em temas exarados sob as sistemáticas da Repercussão Geral ou dos
Recursos Especiais Repetitivos, o único recurso cabível é o agravo interno
ou regimental, dirigido ao próprio Tribunal de origem, segundo previsão
expressa do art. 1.030, § 2.o, daquele mesmo diploma normativo, c.c. o art. 3.
o do Código de Processo Penal. Inaplicável o princípio da fungibilidade.
2. A Corte a quo ressaltou inexistir prova de que o instituidor da pensão
custeava as despesas da autora, que sequer residia no mesmo endereço, de
modo que não foram demonstrados os requisitos para a concessão do
benefício a partir das provas produzidas na instrução processual. Assim, a
inversão do julgado encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. O Tribunal de origem não apreciou a tese de que haveria omissão no
acórdão recorrido sobre a menor sob guarda ter dependência econômica dos
Documento eletrônico VDA51265303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:43
Código de Controle do Documento: ede67232-12e9-4c6f-a9d0-181c27dfb4f2

avós, sem que a parte recorrente tenha oposto embargos de declaração,
motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos
das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF.
4. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação do
direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de
ofensa a dispositivo da Constituição da República.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.545.017/MS, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/9/2024
3/10/2024

Por consequência, justifica-se o não conhecimento do recurso nessa parte.
Ainda, o recurso especial não é a via adequada à impugnação dos
fundamentos, contidos na decisão da Corte de origem, que supostamente
desafiam o art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.
Em verdade, incumbe ao Supremo Tribunal Federal, com exclusividade, a
análise de alegações de contrariedade ao texto constitucional, conforme a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CARÁTER POLÍTICO. DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
MANIFESTAÇÃO
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é
cabível a interposição de recurso especial de acórdão proferido em pedido
de suspensão de liminar, porque essa é a via recursal prevista para garantir
a uniformidade na interpretação e na aplicação da lei federal, nos termos do
art. 105, III, da Constituição Federal, ou seja, a análise e o julgamento de
questões afetas ao exame de legalidade, enquanto o pedido de suspensão
de liminar possui juízo político.
2. No Superior Tribunal de Justiça, é pacífico o entendimento de que não é
possível manifestação, na via do recurso especial, ainda que para fins de
prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da
Constituição Federal.
3. Ao invocar precedente do STF que supostamente lhe seria favorável
(AgRg no RE 798.740/DF), a parte agravante não demonstrou a similitude
fática entre este e aquele caso para o fim de desconstituir a conclusão de
que, nesta hipótese, a discussão possui caráter político. Tratando-se,
portanto, de circunstância fática a ser avaliada em cada caso concreto,
permanece incólume a decisão agravada.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.766.989/AL, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
23/6/2025
27/6/2025

Documento eletrônico VDA51265303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:43
Código de Controle do Documento: ede67232-12e9-4c6f-a9d0-181c27dfb4f2

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE. EXTENSÃO DE ABONO PECUNIÁRIO AOS INATIVOS.
NATUREZA INDENIZATÓRIA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
I - Na origem, a FAACO ajuizou ação ordinária contra o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) e a União, pleiteando a extensão aos aposentados da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) do abono natalino
previsto no Acordo Coletivo de Trabalho 2009/2011. Em primeira instância, o
pedido foi julgado improcedente.
Em grau recursal, o TRF da 1a Região negou provimento à apelação.
Após decisão de inadmissão do apelo especial, subiu ao STJ agravo, o qual
foi conhecido para não conhecer do recurso especial.
II - Quanto à alegada existência de contradição no julgado, não merece
acolhimento o pleito recursal, porquanto, nos termos da jurisprudência da
Segunda Turma do STJ, "o vício que autoriza os embargos de declaração é
a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o
entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na
instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (STJ, EDcl no AgRg
nos EAREsp n. 252.613/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte
Especial, DJe de
).
14/8/2015
III - No tocante à alegada "negativa de prestação jurisdicional", verifica-se
que o recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão
recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca dos
dispositivos legais apresentados nos embargos de declaração, fazendo-o de
forma genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar de que forma
houve a alegada violação, pelo Tribunal de origem, dos dispositivos legais
indicados pela recorrente. Incidência da Súmula n. 284/STF.
IV - Quanto à apontada ofensa ao art. 40, § 4o da CF, é cediço que não cabe
ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda
que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de
índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante
disposto no art. 102, III, da Constituição Federal.
V - A análise da natureza jurídica da parcela prevista no Acordo Coletivo de
Trabalho 2009/2011 demandaria reexame de provas e cláusulas do acordo
coletivo, o que é vedado em sede de Recurso Especial, conforme as
Súmulas 5 e 7 do STJ.
VI - Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.782.391/DF, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/5/2025
2/6/2025
Ademais, esta Corte Superior possui entendimento no sentido da aplicação
da Súmula n. 7/STJ à pretensão de verificação da ocorrência de perda superveniente
do objeto da demanda, por não se tratar de discussão eminente jurídica.
A propósito (sem grifo no original):
Documento eletrônico VDA51265303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:43
Código de Controle do Documento: ede67232-12e9-4c6f-a9d0-181c27dfb4f2

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO
CPC/73. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DO
CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS, ENTENDEU PELA SUPERVENIENTE
PERDA DE OBJETO DO WRIT E CONSEQUENTE FALTA DE INTERESSE
PROCESSUAL. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em
, que, por
12/09/2016
sua vez, julgara recurso interposto contra
publicado na vigência do
decisum
CPC/2015. II. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73,
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do
acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões
necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica
diversa da pretendida.
III. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, à luz do contexto fático dos
autos, no sentido de que houve a superveniente perda de objeto do writ, com
a consequente perda do interesse processual, não pode ser revisto, pelo
Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de
ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.
IV. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 976.222/PI, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/8/2017
24/8/2017

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CURSO SUPERIOR PARA
CAPACITAÇÃO DE DOCENTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.
RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. O acolhimento das alegações deduzidas no apelo nobre - a fim de verificar
a perda do objeto da ação e do interesse processual da autora, bem como
acerca da autorização para ofertar o curso superior e da responsabilidade
pela indenização por ato ilícito - demandaria a incursão no acervo fático-
probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
2. O Tribunal de origem, após análise dos pareceres do Conselho Estadual
de Educação, resoluções, pareceres técnicos e demais provas dos autos,
concluiu não só pela permanência do interesse de agir da autora quanto aos
prejuízos sofridos por fatos pretéritos, como também pela responsabilidade
civil do ente federal com fundamento nos arts. 37, § 6o, da Constituição
Federal e 14 do CDC. Dessa forma, não há como afastar a incidência da
Súmula 7 do STJ.
Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA51265303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:43
Código de Controle do Documento: ede67232-12e9-4c6f-a9d0-181c27dfb4f2

(AgRg no REsp n. 1.489.709/PR, relator Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/3/2015
11/3/2015

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO.
RELOTAÇÃO. PERDA DE OBJETO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA A
PARTIR DE PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. REVISÃO. SÚMULA 7
/STJ.
1. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas do caso concreto,
entendeu que houve perda de objeto uma vez que a relotação da autora deu-
se de forma voluntária pela Administração, de modo que alterar tal convicção
é tarefa que demandaria, necessariamente, incursão no acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado ante o óbice preconizado na Súmula 7
deste Tribunal Superior.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 221.716/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/11/2012
21/11/2012
Por fim, mantidos os óbices impostos à admissão do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional, fica impedida a análise recursal pela alínea ,
a
c
pois nem sequer se examinou a efetiva existência de violação à lei federal.
Essa compreensão é adotada por ambas as Turmas de direito público do
Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PARA OPOSIÇÃO. TERMO INICIAL.
INTIMAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA CDA, E NÃO DO REFORÇO DA
PENHORA.
INTEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMBATE
A
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA,
DAS
SÚMULAS
NS.
283
E
284/STF.
CARÁTER
PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ABUSIVIDADE
MANIFESTA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO
CPC/2015. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE
PREJUDICADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade.
II - O prazo para a apresentação dos embargos à execução inicia-se da
intimação da primeira penhora, mesmo que seja insuficiente, excessiva ou
ilegítima, e não da sua ampliação, redução ou substituição.
Documento eletrônico VDA51265303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:43
Código de Controle do Documento: ede67232-12e9-4c6f-a9d0-181c27dfb4f2

III - É deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar
fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando
razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de
origem. Incidência, por analogia, das Súmulas ns. 283 e 284/STF.
IV - É firme o entendimento desta Corte no sentido de que, uma vez já
manejados anteriores aclaratórios, em que já reiterada a tese de que a parte
recorrente fora induzida a erro, sendo que tal premissa fora rejeitada, os
segundos se mostraram totalmente descabidos, pois a reiteração da
insurgência em segundos aclaratórios revela intuito protelatório, ensejador
da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
V - Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a
análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para
discutir a mesma matéria.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.200.484/SP, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/5/2025
29/5/2025

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. FALECIMENTO DE
SERVIDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO.
HABILITAÇÃO
DE
SUCESSORES.
LEGITIMIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. No enfrentamento da controvérsia, o Tribunal a quo consignou que o neto
do ex-servidor falecido antes do ajuizamento da Ação de Conhecimento tem
direito a se habilitar no cumprimento de sentença para levantar valores
reconhecidos em favor do exequente falecido.
2. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o sindicato
possui legitimidade ativa para substituir os sucessores dos servidores
falecidos, ainda que o óbito tenha ocorrido no curso da Ação de
Conhecimento ou antes do seu ajuizamento. Incidência do Súmula 83/STJ.
3. No julgamento do AgInt nos EDcl no REsp 1.915.214/RS, DJe de 1/8/2022
, os sucessores do servidor falecido buscavam receber os valores que
seriam devidos a ele se estivesse vivo, baseando-se na tese de que a
sentença coletiva, na Ação ajuizada pelo sindicato da categoria a que ele
pertencia, beneficia todos os membros da categoria e seus sucessores,
independentemente de estarem filiados à entidade ou vivos no momento da
propositura da ação de conhecimento. A Segunda Turma do STJ asseverou
que essa compreensão deve ser valorizada, pois entendimento contrário
gera situação de desigualdade evidente, já que o simples fato de o servidor
titular do direito ter falecido antes ou logo após a propositura da ação
coletiva implica regimes jurídicos diferentes para seus sucessores;
Documento eletrônico VDA51265303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:43
Código de Controle do Documento: ede67232-12e9-4c6f-a9d0-181c27dfb4f2

os primeiros não receberiam os valores devidos ao falecido, enquanto os
outros receberiam.
4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese
sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela alínea "a"
do permissivo constitucional.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.147.175/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51265303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:43
Código de Controle do Documento: ede67232-12e9-4c6f-a9d0-181c27dfb4f2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.981.106 / SC
Número Registro: 2025/0246586-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00061611420098240019 50752821320238240000 61611420098240019
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EVA ANTONIA VIZZOTTO
ADVOGADOS
: AURÉLIO PEGORARO JÚNIOR - SC016123
VIVIANI DE OLIVEIRA LOSS - SC025978
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - FISCALIZAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: EVA ANTONIA VIZZOTTO
ADVOGADOS
: AURÉLIO PEGORARO JÚNIOR - SC016123
VIVIANI DE OLIVEIRA LOSS - SC025978
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
Documento eletrônico VDA51651751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:53:01
Código de Controle do Documento: f11b27f7-9fea-47da-bf24-264f24ec04b6

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:53:01
Código de Controle do Documento: f11b27f7-9fea-47da-bf24-264f24ec04b6